Tribunal: STF
Processo: RHC 172842
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia/SC, no processo nº 0004407-22.2018.8.24.0019, condenou o recorrente a 9 meses e 15 dias de detenção, no regime semiaberto, ante os crimes dos artigos 129, § 9º (lesão corporal no âmbito doméstico), e 147 (ameaça) do Código Penal. Na dosimetria relativa ao primeiro, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, assentou a preponderância daquela, elevando a pena-base em 1/3. Destacou a existência de quatro títulos condenatórios anteriores. No tocante ao segundo, considerou, além da citada agravante, na fração de 1/6, a alusiva à violência doméstica contra a mulher – artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Protocolados embargos declaratórios, ante erro material, redimensionou a pena para 5 meses e 15 dias detenção, mantido o regime semiaberto.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 499.519/SC. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente afirma que, embora reconhecida, a atenuante da confissão não foi levada em conta no cálculo da pena. Aponta a dupla valoração do fato de ter sido a ameaça cometida contra mulher em ambiente doméstico, no que considerada como agravante e, observado o artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, para afastar a possibilidade de imposição isolada de multa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento de mérito. Busca, alfim, a diminuição da pena decorrente da atenuante e o reconhecimento da sobreposição. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório é exceção. Surge indispensável nulidade manifesta.
    O Juízo, considerado o concurso entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, assentou a preponderância da primeira, procedendo a aumento na fração de 1/3. Atuou conforme o artigo 67 do Código Penal, ausente ilegalidade.
    Inexiste, a teor dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006, sobreposição no que, na segunda etapa da individualização da pena, cabe observar a prática de violência doméstica contra mulher, muito embora isso impeça a fixação isolada de multa. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator